Tribunal: TJMT
Processo: 1020203-06.2021.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020203-06.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 061.914.731-84 (RECORRENTE), ISABEL MORAES DE MELLO - CPF: 033.169.251-12 (ADVOGADO), MATHEUS GABRIEL RAUCH LTDA - CNPJ: 42.723.707/0001-76 (RECORRIDO), VIVIANE SILVA SANTOS - CPF: 016.320.491-80 (ADVOGADO), ARMINDO RAUCH - CPF: 452.731.460-20 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS CARVALHO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO
– COLISÃO LATERAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL
– SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO
E IM
PROVIDO.

A simples ocorrência de acidente de trânsito, não enseja, por si só, reparação moral se ausentes elementos concretos que evidenciem abalo psíquico relevante ou violação a direitos da personalidade.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais orienta no sentido de que danos morais não se presumem em acidentes sem lesão física ou repercussão emocional comprovada.

Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

WANDERSON BARBOSA DA SILVA
,

em face de sentença, que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
, mas negou o direito a indenização por dano moral
.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido
de dano moral
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais
e Materiais
proposta
WANDERSON BARBOSA DA SILVA
, decorrente de acidente de trânsito.

O cerne recursal se limita ao pedido de condenação por dano moral, porém não merece ser acolhida, uma vez que
não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre abalo emocional relevante, violação à integridade física ou situação de humilhação, vexame ou sofrimento que extrapole o mero dissabor.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que acidentes de trânsito sem lesão corporal ou repercussão significativa na esfera íntima da vítima não autorizam, por si só, o reconhecimento de dano moral indenizável.

A propósito:

RECURSO INOMINADO: 8010251-92.2014.8.11 .0025 COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE JUÍNA RECORRENTE: ODAIR JOSÉ BATISTARECORRIDO: ANASTÁCIO BEZERRA DE BARROSJUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAESDATA DO JULGAMENTO: 18/02/2019 EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PERÍCIA – REJEITADA. Existindo elementos nos autos a autorizarem o julgamento do mérito, em especial pelas provas testemunhais colhidas, a pretensão de realização de perícia em acidente de trânsito já ocorrido de longa data não faz sentido, sendo de ser rejeitada. MÉRITO –
A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM DEMONSTRAÇÃO CLARA DE NENHUMA LESÃO OCORRIDA – OU NO CASO DE LESÃO LEVE – POR SI SÓ
NÃO GERA QUALQUER DIREITO A SE VER INDENIZADO POR DANOS MORAIS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A mera ocorrência de acidente de trânsito sem a devida comprovação de qualquer lesão, ou no caso de eventual lesão leve, não autoriza a concreção da violação à moral de qualquer pessoa, sendo fato da vida comum e cotidiano em sociedade, sendo
um aborrecimento
porém, sem gerar o alegado dano moral.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8010251-92.2014.8 .11.0025, Relator.: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 18/02/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/02/2019)

Por essas razões, conheço do recurso
interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor d
a causa,
suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

C
ondenação
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025